Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Pessoa com deficiência física. Transtorno do espectro autista. Reconhecimento do direito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer a condição de pessoa com deficiência (PcD) à parte agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravada se enquadra na condição de pessoa com deficiência, conforme os laudos médicos apresentados; e (ii) estabelecer se a antecipação dos efeitos da tutela foi corretamente deferida para evitar prejuízos à agravada.
III. Razões de decidir
3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.145/15, define a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
4. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/12, considera a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
5. A negativa administrativa ao enquadramento da servidora como PcD está em desacordo com a legislação vigente e com a avaliação neuropsicológica apresentada.
6. A antecipação dos efeitos da tutela visa evitar prejuízos à agravada, que necessita de medidas facilitadoras para seu tratamento, especialmente no ambiente de trabalho.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. VIII; Lei no 13.145/15; Lei no 12.764/12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957911, Des. Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 22/01/2025.